Tribunal: TJES
Processo: 5007514-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007514-17.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: ATUAL EDIFICAÇÕES EIRELI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - LICITAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE – SOPESAMENTO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pretende a empresa agravante o deferimento da liminar para ordenar a suspensão do certame licitatório, argumentando, em síntese, a indevida flexibilização das regras editalícias, bem como a adoção, pelo Magistrado e pela CPL, de entendimentos divergentes em situações análogas.

2. O
Tribunal de Contas da União
assevera
que “c
abe ao gestor ponderar os diversos princípios constitucionais relacionados às contratações públicas, diante do caso concreto, buscando a solução que se mostre mais adequada, garantindo que os recursos públicos serão aplicados com razoabilidade, com o menor dispêndio possível, atendidas as necessidades da administração conforme as exigências contidas no edital”
(Acórdão TCU nº1414/2023).

3. As alegações da agravante dizem respeito a requisitos estritamente formais, motivo pelo qual, não obstante os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, legalidade, impessoalidade, isonomia e julgamento objetivo, norteadores dos procedimentos licitatórios, sejam de observância obrigatória pelos gestores públicos, devem ser sopesados com outros princípios, igualmente importantes, a exemplo da razoabilidade, da economicidade, do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa para a administração.

4. A decisão proferida pela Prefeitura de Anchieta está embasada em análise técnica, não tendo a agravante, em nenhum momento, demonstrado a eventual inexequibilidade das propostas, bem como prejuízo para a Administração em decorrência das falhas formais verificadas nas propostas.

5.
Considerando a manifestação da área técnica no sentido de que as vícios apontados não impactam o preço global das licitantes, bem como não havendo prova pré-constituída das alegações da agravante, deve ser mantida a decisão agravada.

6. Recurso
conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à
unanimidade de votos,
neg
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007514-17.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATUAL EDIFICACOES EIRELI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007514-17.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: ATUAL EDIFICAÇÕES EIRELI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - LICITAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE – SOPESAMENTO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pretende a empresa agravante o deferimento da liminar para ordenar a suspensão do certame licitatório, argumentando, em síntese, a indevida flexibilização das regras editalícias, bem como a adoção, pelo Magistrado e pela CPL, de entendimentos divergentes em situações análogas.

2. O
Tribunal de Contas da União
assevera
que “c
abe ao gestor ponderar os diversos princípios constitucionais relacionados às contratações públicas, diante do caso concreto, buscando a solução que se mostre mais adequada, garantindo que os recursos públicos serão aplicados com razoabilidade, com o menor dispêndio possível, atendidas as necessidades da administração conforme as exigências contidas no edital”
(Acórdão TCU nº1414/2023).

3. As alegações da agravante dizem respeito a requisitos estritamente formais, motivo pelo qual, não obstante os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, legalidade, impessoalidade, isonomia e julgamento objetivo, norteadores dos procedimentos licitatórios, sejam de observância obrigatória pelos gestores públicos, devem ser sopesados com outros princípios, igualmente importantes, a exemplo da razoabilidade, da economicidade, do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa para a administração.

4. A decisão proferida pela Prefeitura de Anchieta está embasada em análise técnica, não tendo a agravante, em nenhum momento, demonstrado a eventual inexequibilidade das propostas, bem como prejuízo para a Administração em decorrência das falhas formais verificadas nas propostas.

5.
Considerando a manifestação da área técnica no sentido de que as vícios apontados não impactam o preço global das licitantes, bem como não havendo prova pré-constituída das alegações da agravante, deve ser mantida a decisão agravada.

6. Recurso
conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à
unanimidade de votos,
neg
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a.

Vitória,

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007514-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ATUAL EDIFICAÇÕES EIRELI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de a
gravo de instrumento interposto por
ATUAL EDIFICAÇÕES EIRELI

em face da decisão proferida
pelo Ju
ízo
da 1ª Vara de Anchieta/
ES
, nos autos do mandado de segurança impetrado em face d
e ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DIVERSIFICADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA e do PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA
, que
indeferiu
o pedido liminar
objetivando a
suspensão da concorrência pública nº 006/2022.

Em suas razões (
I
d. 5466554)
a agravante afirma
,
de início,
que durante a fase de abertura dos envelopes, precisamente na 2ª Ata de Julgamento das Propostas,
a qual
classificou as empresas RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA e LOCKIN CONSTRUTORA LTDA, foi interposto recurso pela Agravante,
sendo
negado provimento sob o argumento de que apesar de as licitantes terem violado os itens 5.1.1.10 e 5.1.4.8, não há nenhum efeito negativo em relação à exequibilidade da proposta.

Aduz, entretanto, que
as normas previstas no edital dispõem em sentido contrário, exigindo dos participantes a apresentação das composições unitárias, não sendo possível a flexibilização das exigências.

Argumenta que sobre
a não apresentação das composições dos preços unitários dos itens componentes da planilha orçamentária e suas composições auxiliares, violando o disposto nos itens 5.1.1.5 e 5.1.1.10 do edital,
tal
exigência se presta a evitar a variação dos preços dos insumos em cotejo com os serviços da planilha orçamentária, permitindo à Administração e demais concorrentes apreciar com transparência e clareza os termos da proposta ofertada.

Defende
que, caso fossem corrigidos tais erros nas propostas, es
sas
teriam seus valores substancialmente majorados.

Alega que não merece
prosperar a fundamentação do juízo de primeiro grau de que os vícios apontados relativos à
alteração dos coeficientes de produtividade pelas licitantes, em desobediência aos itens 5.1.4.5, 5.1.4.7 e 5.1.4.7 não trouxeram prejuízo para a Administração Pública,
haja vista
que certamente houve prejuízo para a Agravante.

Ressalta que há
decisões da Comissão Permanente de Licitação (CPL), em outros procedimentos, que expressamente afastaram a caracterização de erro material em casos como o dos autos.

Sustenta
a existência de desconto em mão de obra, violando o item 5.1.4.2, sendo necessária a desclassificação da proposta, não sendo possível a flexibilização da norma.

Assim
,
requer
a antecipação da tutela recursal para suspender o procedimento da Concorrência Pública nº 006/2022, até ulterior deliberação.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Anchieta ocasião em que defendeu a manutenção da decisão agravada.

Pois bem.
Analisando
detidamente os autos, sobretudo os argumentos lançados em sede de Contrarrazões, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento do efeito ativo recursal.

O artigo 3º da Lei 8.666/93 que regulamentou o artigo 37, XXI da CF/88, assim estabelece:

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Pretende a empresa agravante o deferimento da liminar para ordenar a suspensão do certame licitatório, argumentando, em síntese, a indevida flexibilização das regras editalícias, bem como a adoção, pelo Magistrado e pela CPL, de entendimentos divergentes em situações análogas.

Nesse ponto
,
o Tribunal de Contas da União
assevera
que “
c
abe ao gestor ponderar os diversos princípios constitucionais relacionados às contratações públicas, diante do caso concreto, buscando a solução que se mostre mais adequada, garantindo que os recursos públicos serão aplicados com razoabilidade, com o menor dispêndio possível, atendidas as necessidades da administração conforme as exigências contidas no edital
”
(Acórdão TCU nº1414/2023).

E,
sob tais premissas, aquela Corte de Contas já decidiu que
“a existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto.
(
Acórdão 2546/2015 – TCU Plenário
,
relator Ministro André de Carvalho).

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PROPOSTA APRESENTADA
FACULTADA AOS DEMAIS LICITANTES. PREVISÃO EDITALÍCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OCORRÊNCIA.
SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE OCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. 1. A teor do disposto no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 2. Nos termos do artigo 41, da Lei de Licitações, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 3. Viola os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, o procedimento licitatório que, observando o edital do certame, oportuniza a determinados licitantes a correção de erros verificados nas propostas apresentadas e deixa de fazê-lo em relação a um determinado licitante. 4. O procedimento licitatório, ao desclassificar licitante que apresenta a segunda melhor proposta, sem oportunizara a correção de erro material verificado na proposta apresentada, além de violar os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, ainda impede a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, notadamente quando resulta na contratação da proposta menos vantajosa dentre todas apresentadas. 5. Comprovada a ilegalidade na desclassificação da licitante, resta evidenciado o direito líquido e certo à manutenção da mesma na concorrência pública. 6. Segurança concedida. (TJES; MS 0011660-85.2021.8.08.0024; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 11/05/2022; DJES 12/05/2022)

(...)
Diante das ilegalidades perpetradas pelo apelante, a comissão permanente de licitação deveria ter agido na forma do art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, a fim de esclarecer a inconsistência apresentada nos cálculos da proposta ofertada pela apelada, até porque, em que pese tal erro material, tal proposta era menor e mais vantajosa para a Administração Pública.
7. Embora em uma primeira leitura possa-se chegar à conclusão de que à comissão é facultada a promoção de diligência a fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo, quando o fim obtido for proposta com valor inferior que traga vantagem manifesta à Administração Pública, há que se interpretar como um dever, diante da inafastabilidade do interesso público. 8. Recurso conhecido e improvido
. (TJES; Apl 0039517-54.2013.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/05/2017; DJES 08/06/2017)

No caso dos autos, r
elativamente à flexibilização das regras do Edital,
houve decisão da Comissão Permanente de Licitação, na seara administrativa,
devendo ser destacados os
seguintes esclarecimentos
prestados pela área técnica
:

1) Da alteração dos coeficientes de produtividade

Em reanálise da proposta das licitantes recorridas, vemos que as licitantes recorridas não alteraram os índices de produtividade de mão de obra, o que já afasta a incidência do item 5.1.4.7 do edital, entretanto, alteraram o consumo dos quantitativos de mão de obra utilizada (...)
Como se vê, a modulação realizada pela licitante, em todos os casos, acaba por majorar os custos de mão de obra da execução dos serviços ali dispostos, visto que impõe no orçamento o uso de mais mão de obra que o referencial aloca.(...
) Tais mudanças poderiam ainda inferir majoração de custos para a administração por prever maior uso de mão de obra em determinado serviço, com consequente majoração de preço do item orçado,
verificamos, entretanto, que, em todos os casos, o preço final dos serviços orçados pelas licitantes ficou abaixo do orçado pela administração.

2) Da supressão de atividades nas composições auxiliares

(...) Efetivamente, como afirma a contrarrazoante,
a composição do código 3117750 realmente é uma composição auxiliar de outras composições auxiliares, servindo apenas para subsidiar as composições auxiliares de outras composições primárias de custos
.
Ademais, temos que as supressões não resultaram em majoração do preço ofertado nos itens afetados, restando todos abaixo dos valores orçados pela administração.

3) Da ausência de apresentação de composições auxiliares

A regra contida no item 5.1.1.5 dita que: “As licitantes deverão apresentar composição de preços unitários de todos os itens componentes da planilha orçamentária, bem como as suas composições auxiliares quando houver...”, do que uma interpretação literal do texto do item poder-nos-ia levar a crer que seria necessário às licitantes trazer todas as composições auxiliares de um determinado item da planilha, cuja exigência serviria a comprovar como a licitante determinou seu preço para o item da planilha.
(...)

É do entendimento desta CMAP-SEIM que a apresentação de 16 (dezesseis) composições não é estritamente necessária para a verificação da exequibilidade da proposta das licitantes, bastando para tal as composições que versem sobre serviços, dispensadas as que versem sobre equipamentos ou somente sobre mão de obra.

Desta feita, constato que a decisão proferida pela Prefeitura de Anchieta está embasada em análise técnica, não tendo a agravante, em nenhum momento, demonstrado a eventual inexequibilidade das propostas, bem como prejuízo para a Administração em decorrência das falhas formais verificadas nas propostas.

Nesse ponto, importa salientar q
u
e
as alegações
da agravante

dizem respeito a requisitos estritamente formais,
motivo pelo qual
,
não obstante
os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, legalidade, impessoalidade, isonomia e julgamento objetivo, norteadores dos procedimentos licitatórios, sejam de observância obrigatória pelos gestores públicos, devem ser sopesados com outros princípios, igualmente importantes, a exemplo da razoabilidade, da economicidade, do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa para a administração.

Portanto, considerando a manifestação da área técnica no sentido de que as vícios apontados não impactam o preço global das licitantes, bem como não havendo prova pré-constituída das alegações da agravante, deve ser mantida a decisão agravada.

Outrossim
, tal como destacado pelo Juízo
de 1º Grau
,
não se vislumbra, de plano, eventual supressão com o intuito de obtenção de vantagem.

Por fim, a existência de eventual entendimento divergente externado pelo Magistrado ou pela Comissão de Licitação, em procedimentos distintos, não é capaz de alterar as conclusões aqui adotadas, devendo a análise ser realizada levando em consideração apenas o caso concreto ora submetido à apreciação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão dia 05/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões